Tribunal: STF
Processo: ARE 1435390
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE EM DECORRÊNCIA DE CARDIOPATIA GRAVE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARA RECONHECER O DIREITO À ISENÇÃO DESDE 13/09/2011, BEM COMO DETERMINAR A RESTITUIÇÃO DOS VALORES RETIDOS DESDE 26/02/2014, EM OBSERVÂNCIA AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.



    1. Controvérsia que se cinge em verificar se o autor/apelado faz jus à isenção tributária do Imposto de Renda retido na fonte incidente sobre sua aposentadoria e, caso confirmado, se a referida isenção incide desde 13.09.2011, merecendo, por conseguinte, a restituição dos valores indevidamente retidos desde 26/02/2014, em razão do prazo prescricional quinquenal.



    2. O art. 6º da Lei nº 7.713/1988 isenta do imposto de renda os rendimentos percebidos por pessoas físicas portadoras das moléstias graves elencadas em seu inciso XIV.



    3. Documentos juntados aos autos, notadamente laudo pericial emitido por expert da Superintendência de Perícia Médica e Saúde Ocupacional do Estado do Rio de Janeiro, bem como comprovante de implante de marca-passo, que são suficientes para comprovar que o autor, aposentado, era portador de cardiopatia grave desde 13/09/2011.



    4. Superior Tribunal de Justiça que assentou entendimento no sentido de ser “(...) desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova", na medida em que a norma prevista no art. 30 da Lei nº 9.250/1995 não vincula o magistrado, que pode apreciar livre e motivadamente as provas constantes nos autos.



    5. O termo inicial para a isenção do imposto de renda sobre proventos de aposentadoria, para pessoas com moléstias graves, é a data da comprovação da doença mediante diagnóstico especializado, sendo, in casu, 13/09/2011. Precedentes.



    6. Ente estatal que é o destinatário da receita tributária, motivo pelo qual possui competência para realizar a restituição dos valores retidos indevidamente a título de imposto de renda, consoante entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça. Precedentes.



    7. Manutenção da sentença que se impõe, porquanto devidamente demonstrado pelo autor a existência de cardiopatia grave desde 13/09/2011, fazendo jus à isenção do IR retido na fonte, bem como à suspensão das retenções e reembolso dos valores descontados indevidamente a partir de 26/02/2014, em razão da prescrição dos anos antecedentes, na forma do art. 1º do Decreto nº 20.910/32.



    8. Quanto aos consectários de mora, tratando se a hipótese de relação jurídica tributária, impõe-se, por simetria, a aplicac¸a~o dos crite´rios utilizados quando a Fazenda Pu´blica ocupa a posic¸a~o de credora, de acordo com as teses fixadas no Recurso Especial Repetitivo nº 1.495.146/MG e no Recurso Extraordinário nº 870.947/SE.



    9. Sobre verba a ser ressarcida, considerando a entrada em vigor da Lei nº 6.127/11, deve ser aplicada a taxa SELIC desde a data de cada desconto indevido e sua utilização engloba a atualização monetária e os juros moratórios, na forma do Enunciado de Súmula nº 523 do STJ. Precedente: 0000549-06.2019.8.19.0045 - Apelação / Remessa Necessária - Des(a). Werson Franco Pereira Rêgo - Julgamento: 23/04/2020 - Vigésima Quinta Câmara Cível.



    10. Não sendo o autor beneficiário da gratuidade de justiça e havendo recolhido valores referentes às custas judiciais e à taxa judiciária, a condenação da Fazenda Pública vencida ao pagamento das despesas processuais deve ser destinada ao reembolso das quantias despendidas, nos termos do art. 17, § 1º, da Lei nº 3.350/99.



    11. Honorários sucumbenciais que devem ser arbitrados quando liquidado o julgado, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC, merecendo alteração a sentença em remessa necessária.



    12. Recurso conhecido e parcialmente provido, determinando-se a incidência da taxa SELIC nos valores a serem reembolsados ao autor/apelado, a contar da data de cada desconto indevido, expurgando-se a incidência de juros de mora. Em remessa necessária, posterga-se o arbitramento dos honorários sucumbenciais, em favor da parte autora/apelada, para após liquidação da sentença, na forma do art. 85, § 4º, II, do CPC.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 157, inciso I e 159 § 1º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se a deficiência na fundamentação da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    In casu, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 6/9/2007, fixou o seguinte entendimento:



    “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 



    (...)



    II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.



    1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).



    2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).



    III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.



    (...)



    4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 



    Insta ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso sub examine, em data posterior à fixada no citado julgamento.



    Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que é exigível a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014).



    Cite-se, ainda, os seguintes julgados: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/4/08; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/18; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 6/12/18; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/12/18.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente